Tribunal: TJDFT
Processo: 0723577-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme Tema 176/STJ: “tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”
2. A orientação firmada no Tema 176/STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, não sendo esta a hipótese dos autos. Ainda que o respectivo julgado tenha feito alusão à Selic como sendo a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC, tal questão foi realizada a título de argumento acessório, obiter dictum. Ademais, os recursos especiais afetados (REsp n. 1.112.743/BA; REsp n. 1.111.117/PR; REsp n. 1.111.118/PR; REsp n. 1.111.119/PR; REsp n. 1.112.746/DF) referem-se a matérias totalmente distintas da discutida nos autos (execução de crédito de verba honorária sucumbencial), não justificando a alteração do índice utilizado a título de juros de mora na decisão agravada.
3. Recurso conhecido e desprovido.